Tribunal: TJDFT
Processo: 0730716-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730716-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MULTIGRAIN S.A. RECORRIDOS: ARLI HERMES SCHWINN, FLORI SCHWINN, LORI GLASKE SCHWINN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MÓDULO FISCAL. REGIÃO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELOS INCRA. MORADIA DO EXECUTADO E FAMÍLIA. INEXIGIBILDIADE. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA. HIPOTECA. DIREITO INDISPONÍVEL. 1. O módulo fiscal a ser considerado é aquele previsto na legislação para a região onde localizado o imóvel, em atenção aos critérios definidos pelo INCRA, conforme parâmetros dos §§ 2o e 3o do art. 50 do Estatuto da Terra. 2. Para o reconhecimento da impenhorabilidade não se exige que o imóvel sirva de moradia ao executado e sua família. Precedentes. 3. Tem-se a presunção relativa em favor do pequeno proprietário rural de que a terra se destina à manutenção da subsistência do executado e de sua família. 4. A obtenção de recursos econômicos em razão da exploração da área não serve para desconstituir a presunção, especialmente quando não demonstrada outras fontes de renda ou exploração de outras atividades econômicas pelos devedores. 5. A impenhorabilidade não é afastada pelo fato de o imóvel ter sido dado em garantia hipotecária, por se tratar de garantia indisponível (CF/88 5o XXVI e CPC/15 833 VIII). Precedentes. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso VIII, do CPC, porque o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a demonstração cabal pelo devedor de que o imóvel é trabalhado pela família. Requer no ID 38054855 – Págs. 1 e 18 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Edegar Stecker (OAB/DF 9.012). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Apesar disso, a parte recorrente demonstrou a relevância do tema debatido no presente recurso especial no ID 38054855 – Pág. 8. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, o tribunal de origem não viola os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, “quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 833, inciso VIII, do CPC, pois a turma julgadora concluiu pela presença dos requisitos que autorizam a declaração de impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Edegar Stecker (OAB/DF 9.012). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015